Tribunal: TJMT
Processo: 1017763-51.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017763-51.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO JUNQUEIRA FRANCO NETO - CPF: 387.292.768-02 (RECORRIDO), GUSTAVO DE PAIVA SOUSA - CPF: 084.701.164-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE BOVINOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. NULIDADE DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. ORDEM PREVENTIVA. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por agropecuarista contra ato do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, para declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1172071-1 e determinar a abstenção da cobrança de ICMS nas operações de transferência de bovinos entre estabelecimentos do impetrante, desde que não configurado ato mercantil. O ato coator decorreu da autuação lavrada em 20/02/2024, quando rebanho bovino foi transportado da Fazenda Boa Vista, em Poxoréo/MT, para a Fazenda Santa Helena, em Populina/SP, ambas de mesma titularidade, com exigência de ICMS e multa no valor de R$ 25.920,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é cabível quando impugna Termo de Apreensão e Depósito, e não lei em tese; (ii) estabelecer se há interesse de agir e prova pré-constituída suficientes para o exame da pretensão mandamental; (iii) determinar se incide ICMS sobre a transferência interestadual de bovinos entre estabelecimentos do mesmo titular, sem transferência de propriedade nem ato mercantil; e (iv) definir se a modulação temporal dos efeitos da ADC 49 afasta, no caso, a inexigibilidade do tributo e se é válida a ordem preventiva para impedir novas cobranças idênticas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança impugna ato administrativo concreto e individualizado, consubstanciado no TAD n. 1172071-1, razão pela qual não incide o óbice da Súmula 266 do STF.

4.

A lavratura do TAD, com exigência de tributo e multa, configura lesão já consumada, e a habitualidade das transferências entre propriedades do impetrante demonstra ameaça concreta de reiteração da cobrança, o que caracteriza o interesse processual e autoriza a tutela preventiva.

5.

Os documentos juntados aos autos, entre eles o próprio TAD, notas fiscais, escrituras públicas e prova da natureza cadastral do CNPJ Rural paulista, comprovam o direito líquido e certo sem necessidade de dilação probatória.

6.

O ICMS incide apenas sobre operações relativas à circulação jurídica de mercadorias, que exige transferência de titularidade e ato de mercancia, não bastando o simples deslocamento físico de bens.

7.

A transferência de bovinos entre propriedades do mesmo titular não altera a esfera patrimonial do contribuinte e, por isso, não configura fato gerador do ICMS, conforme a Súmula 166 do STJ, o Tema 1099 da repercussão geral e a ADC 49 do STF.

8.

A Lei Complementar n. 204/2023 e o Decreto Estadual n. 650/2023 já vedavam expressamente, à data da operação, a incidência de ICMS na saída de mercadoria para outro estabelecimento de mesma titularidade, inclusive em transferências interestaduais.

9.

A inscrição da fazenda paulista em CNPJ Rural, por imposição da Portaria CAT n. 14/2006-SP, constitui exigência cadastral para produtor rural pessoa física e não cria nova personalidade jurídica nem sujeito tributário distinto.

10.

A modulação temporal da ADC 49 não socorre o Estado, porque o ato coator foi praticado em 20/02/2024, já no exercício financeiro em que a própria decisão do STF passa a produzir eficácia plena.

11.

A tese de interrupção do diferimento não subsiste, porque a própria autoridade fiscal reconhece que o TAD decorreu da exigência de ICMS na transferência, e os atos normativos invocados pelo Estado foram editados após o fato gerador apontado, sem possibilidade de retroação.

12.

A ordem preventiva é legítima porque se limita a impedir a cobrança em hipóteses objetivamente delimitadas, sem afastar o poder de fiscalização do Fisco quanto à verificação da inexistência de ato mercantil e da identidade de titularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
: 1. O mandado de segurança é cabível quando impugna Termo de Apreensão e Depósito que impõe obrigação tributária concreta, ainda que a ordem judicial também impeça cobranças futuras em situações idênticas. 2. Não incide ICMS sobre a transferência interestadual de bovinos entre estabelecimentos do mesmo titular quando não há transferência de propriedade nem ato mercantil. 3. A inscrição de produtor rural pessoa física em CNPJ Rural, exigida por norma cadastral estadual, não descaracteriza a identidade de titularidade para fins de incidência do ICMS. 4. A modulação temporal dos efeitos da ADC 49 não legitima a cobrança de ICMS em operação realizada em 2024, quando já vigente a regra legal e regulamentar de não incidência. 5. É admissível ordem preventiva para impedir novas cobranças de ICMS em transferências futuras entre estabelecimentos do mesmo titular, desde que presentes requisitos objetivos verificáveis pela fiscalização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 102, § 2º, 150, III, “a”, e 155, II; CPC, arts. 487, I, e 496; CTN, art. 105; Lei n. 12.016/2009, arts. 1º e 14, § 1º; Lei n. 9.868/1999, art. 27; Lei Complementar n. 87/1996, arts. 11, § 3º, II, 12, I, 12, § 4º, e 13, § 4º; Lei Complementar n. 204/2023; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 17, VIII; Decreto Estadual n. 2.212/2014 (RICMS/MT), arts. 2º, 3º, 4º, 72 e 95, e art. 3º, § 15; Decreto Estadual n. 650/2023; Portaria CAT n. 14/2006-SP, art. 7º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 266; STF, ARE n. 1.255.885/MS, Tema 1099 da repercussão geral; STF, ADC n. 49/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 23.04.2021, com modulação em embargos de declaração; STJ, Súmula 166; TJMT, Apelação / Remessa Necessária Cível n. 1030809-78.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.11.2025; TJMT, N.U 1026477-15.2023.8.11.0015, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 16.12.2025, pub. 22.01.2026; TJMT, N.U 1024938-96.2024.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Márcio Vidal, j. 07.04.2026, pub. 14.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da
sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Luiz Antônio Junqueira Franco Neto, contra ato do Superintendente de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

A sentença concedeu a ordem, declarando a nulidade do TAD n. 1172071-1 e determinando que a autoridade impetrada se abstivesse de cobrar ICMS nas operações de transferência de bovinos entre estabelecimentos do impetrante, desde que não configurado ato mercantil.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 496, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, opinou pela ratificação da sentença. (id. 361259855).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, cuida a presente espécie de Remessa Necessária da Sentença de sentença proferida pela Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança pleiteada por Luiz Antonio Junqueira Franco Neto contra ato do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso(SEFAZ/MT), consistente na lavra do Termo de Apreenso e Depósito (TAD) n. 1172071-1, determinando ainda que a autoridade impetrada se abstivesse de cobrar ICMS nas operações de transferência de bovinos entre estabelecimentos do próprio impetrante, desde que não configurado ato mercantil.

Confere-se dos autos que o impetrante é agropecuarista, pessoa física, que desenvolve atividade de criação de bovinos para corte, dando continuidade à atividade de seu pai falecido, João José Junqueira Franco.

Afirmou, na inicial que possui propriedades rurais no Estado de Mato Grosso – Fazenda Santa Fé, em Dom Aquino (matrícula n. 5.463), e Fazenda Boa Vista, em Poxoréo (matrícula n. 2.984), e no Estado de São Paulo – Fazenda Santa Helena, em Populina, Comarca de Estrela D’Oeste (matrícula n. 9.986).

Relatou que os imóveis integram o patrimônio herdado de seu pai, partilhado por escritura pública de inventário, sendo o impetrante comodatário dos bens.

Sustentou que em 20 de fevereiro de 2024, enquanto transportava rebanho bovino da Fazenda Boa Vista, localizada em Poxoréo/MT, para a Fazenda Santa Helena, em Populina/SP, ambas de sua titularidade, foi abordado pela fiscalização de fronteira da SEFAZ/MT. A autoridade fiscal lavrou o TAD n. 1172071-1, imputando infração aos arts. 2º, 3º, 4º, 72 e 95 do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso – RICMS/MT (Decreto n. 2.212/2014), c/c o art. 17, VIII, da Lei Estadual n. 7.098/98, e exigindo o recolhimento de ICMS e multa no valor total de R$ 25.920,00 (vinte e cinco mil, novecentos e vinte reais).

Dessarte, impetrou o mandamus, sustentando, em síntese que a operação não configurou circulação jurídica de mercadoria, pois remetente e destinatário são a mesma pessoa física, inexistindo transferência de titularidade ou ato mercantil.

Esclareceu que a fazenda paulista está inscrita em CNPJ Rural na categoria de Produtor Rural Pessoa Física exclusivamente porque o Estado de São Paulo torna essa inscrição obrigatória desde 1º de julho de 2007, por força da Portaria CAT n. 14/2006-SP, sem que isso implique a criação de pessoa jurídica ou de sujeito tributário distinto.

Requereu, liminarmente e ao final, a nulidade do TAD e a determinação de abstenção de cobranças futuras idênticas, com fundamento na ADC n. 49 do Supremo Tribunal Federal e na Lei Complementar n. 204/2023.

A liminar foi inicialmente indeferida pelo juízo de origem em razão da ilegibilidade do TAD e da ausência de nota fiscal da operação.

Interposto Agravo de Instrumento (n. 1014595-67.2024.8.11.0000), foi concedida tutela recursal pelo Desembargador Relator Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, determinando a suspensão do TAD e que o Estado se abstivesse de cobrar ICMS sobre transferências de bovinos entre propriedades do próprio agravante, desde que não configurado ato mercantil.

O Estado de Mato Grosso apresentou informações alegando, em preliminar, descabimento do mandado de segurança contra lei em tese, falta de interesse de agir e inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída.

No mérito, sustentou a legalidade da cobrança por interrupção do diferimento do ICMS relativo à operação anterior.

A Secretaria de Estado de Fazenda, em manifestação destacada (id. 354191874), reconheceu a existência do Tema 1099 do STF, informou que o RICMS/MT foi alterado pelo Decreto n. 650/2023 para afastar o fato gerador nas transferências de mesma titularidade e sugeriu o cancelamento do TAD n. 1172071-1.

Sobreveio a sentença que concedeu a segurança, nos seguintes termos:

“Portanto, resta evidenciado o direito líquido e certo do impetrante de não ser tributado pelo ICMS na operação de transferência de bovinos entre estabelecimentos de sua titularidade, sendo ilegal o Termo de Apreensão e Depósito nº 11720711.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para:

a)
DECLARAR
a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito nº 11720711, lavrado pela autoridade impetrada;

b)
DETERMINAR
que a autoridade impetrada se abstenha de cobrar ICMS nas operações de transferência de bovinos entre estabelecimentos do impetrante, desde que não se configure ato mercantil.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” (id. 354191880)

Sem recurso voluntário, à luz do art. 496, do CPC c/c art. 14, §1º da Lei 12.016/2009, vieram os autos para o reexame da sentença.

Pois bem.

Destaca-se, de ínicio, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Corroborando esta posição e clareando a acirrada questão, trazem-se à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida
:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo a quo, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1o a 3o. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal ad quem as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1o grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não argüidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6ª ed., Ed. RT).

Assim sendo, passa-se à reanálise da sentença.

Das preliminares

O Estado de Mato Grosso suscitou três matérias preliminares, nenhuma das quais merece acolhimento.

A primeira é o suposto descabimento do mandado de segurança contra lei em tese.

Confere-se que o óbice constante da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal é inaplicável ao caso, eis que o objeto da impregnado é o TAD n. 1172071-1, ato administrativo concreto e individualizado, que impõe ao impetrante obrigação tributária específica, e não lei ou ato normativo de caráter abstrato.

A circunstância de a sentença também ter determinado abstenção de futuras cobranças não transforma o pedido em impugnação de lei em tese, pois a ordem preventiva está condicionada à mesma situação fática já concretamente demonstrada nos autos – transferência entre propriedades do mesmo titular sem ato mercantil –, com limites objetivos verificáveis.

A segunda preliminar é a falta de interesse de agir pela alegada inexistência de efetiva ameaça. Também não prospera.

Confira-se que a lavra do TAD n. 1172071-1, em 20 de fevereiro de 2024, exigindo tributo e multa que o impetrante reputa indevidos, configura lesão já consumada, suficiente para caracterizar o interesse processual.

Além disso, a natureza preventiva do pedido, voltada a evitar novas cobranças análogas, encontra amparo na demonstração de que o impetrante realiza habitualmente a operação de transferência de rebanho entre suas propriedades em estados distintos, havendo receio fundado de repetição da exigência.

Nesse viés, o art. 1º da Lei n. 12.016/2009 expressamente admite o
mandamus
preventivo quando o titular de direito líquido e certo se vê ameaçado por ato coator ilegal ou abusivo de autoridade pública.

A terceira preliminar diz respeito à inadequação da via eleita por suposta ausência de prova pré-constituída.

Igualmente não merece acolhimento.

Do caderno processual verifica-se que foram juntados o próprio TAD n. 1172071-1, as notas fiscais que comprovam a transferência de bovinos, as escrituras públicas que demonstram a titularidade das propriedades e o documento comprobatório da natureza do CNPJ Rural junto ao Estado de São Paulo. (id. 354191851 a 354191854)

Os elementos probatórios são suficientes para comprovar o direito líquido e certo afirmado, sem necessidade de diluição em instrutório.

Reforça essa conclusão o fato de a própria autoridade fiscal, em sua manifestação nos autos (id. 354191874), ter reconhecido a situação fática narrada pelo impetrante e sugerido o cancelamento do TAD.

Isto posto, rejeita-se as preliminares suscitadas.

Do mérito

Da inexistência de fato gerador do ICMS

Como se sabe, o ICMS é imposto de competência estadual previsto no art. 155, inciso II, da Constituição Federal de 1988, que o define como incidente sobre operações relativas à circulação de mercadorias.

A circulação de que cuida o texto constitucional é a circulação jurídica, entendida como aquela decorrente de negócio jurídico que implique efetiva transferência de titularidade da mercadoria, com
animus
de mercancia e finalidade de obtenção de lucro.

O simples deslocamento físico de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, sem mudança de propriedade e sem ato mercantil, não realiza a hipótese de incidência do tributo, pois a mercadoria permanece sob a esfera patrimonial de um único sujeito durante toda a operação.

Esse entendimento é assente há décadas na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 166: “
não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
”.

O Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.255.885/MS, firmando, sob o Tema 1099 de repercussão geral, a tese de que não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver transferência de titularidade nem realização de ato de mercancia.

Posteriormente, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49/RN, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade parcial dos arts. 11, §3º, II, 12, I (no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”) e 13, §4º, da Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), exatamente por reconhecer que a atribuição de autonomia ao estabelecimento para fins de cobrança do ICMS nas transferências entre unidades do mesmo titular viola o art. 155, II, da Constituição.

O legislador complementar, na sequência, editou a Lei Complementar n. 204/2023, que acrescentou o §4º ao art. 12 da Lei Kandir, estabelecendo expressamente que não se considera ocorrido o fato gerador do imposto na saída de mercadoria de estabelecimento para outro de mesma titularidade, mantendo-se o crédito relativo às operações e prestações anteriores em favor do contribuinte, inclusive nas hipóteses de transferências interestaduais.

No plano estadual, o Decreto n. 650/2023 acrescentou o §15 ao art. 3º do RICMS/MT, reproduzindo a mesma regra de não incidência nas transferências entre estabelecimentos de mesma titularidade, com a garantia de transferência dos créditos de ICMS nas operações interestaduais.

Como se depreende dos autos, a própria SEFAZ/MT, em manifestação nos presentes autos (id. 354191874), reconheceu expressamente a aplicação do Tema 1099 ao caso concreto e sugeriu o cancelamento do TAD n. 1172071-1, configuração que evidencia o reconhecimento administrativo da inexistência do crédito tributário.

No caso concreto, a operação realizada em 20 de fevereiro de 2024 consistiu na transferência de rebanho bovino da Fazenda Boa Vista, em Poxoréo/MT, para a Fazenda Santa Helena, em Populina/SP, ambas integrantes do patrimônio herdado do pai do impetrante e sob sua comodatária.

Com efeito, remetente e destinatário são a mesma pessoa física, de modo que não houve transferência de propriedade dos animais nem qualquer ato negocial de natureza mercantil.

Nessa perspectiva, confere-se que a operação configura mero deslocamento físico de bens entre unidades produtivas do mesmo titular, situadas em estados distintos, hipótese à qual, por definição constitucional e legal, não se aplica o ICMS.

Sobreleva consignar, ainda, que o fato de a fazenda paulista estar inscrita em CNPJ Rural não afasta essa conclusão.

Conforme demonstrado nos autos, todo produtor rural estabelecido no Estado de São Paulo está obrigado, desde 1º de julho de 2007, a inscrever-se no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), na categoria de Produtor Rural Pessoa Física, por exigência da Portaria CAT n. 14/2006 da Coordenadoria Administrativa Tributária de São Paulo.

O §1º do art. 7º da referida portaria define expressamente que o produtor rural, para fins do cadastro, é o empresário rural, pessoa natural, não equiparado a comerciante ou industrial.

Trata-se, portanto, de ficção jurídica cadastral compulsória que não cria nova personalidade jurídica nem altera a identidade do sujeito tributário.

O aspecto material da operação, identidade do titular remetente e destinatário, prevalece sobre o aspecto formal do cadastro fiscal imposto pela legislação do Estado de destino.

Da inaplicabilidade da modulação temporal dos efeitos da ADC 49

Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração opostos na ADC n. 49/RN (j. 19/04/2023, publicado em 15/08/2023), modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que produzisse eficácia apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata do julgamento de mérito, ocorrida em 29 de abril de 2021.

A modulação produz eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, nos termos do art. 102, §2º, da Constituição Federal e do art. 27 da Lei n. 9.868/1999, devendo ser observada pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública.

Contudo, a modulação temporal é absolutamente inaplicável ao presente caso, por duas razões autônomas e cumulativas, cada uma delas suficiente para afastar a pretensão do Estado.

A primeira diz respeito à data do próprio ato coator.

Como se verifica, o TAD n. 1172071-1 foi lavrado em 20 de fevereiro de 2024, data que já se insere no exercício financeiro de 2024, exatamente o período a partir do qual a própria modulação estabeleceu a eficácia plena da declaração de inconstitucionalidade.

Assim, ainda que a modulação legitimasse a cobrança até 31 de dezembro de 2023, para processos iniciados após 29 de abril de 2021, o presente caso não se enquadra nessa hipótese, porque o ato impugnado é posterior ao marco de eficácia reconhecido pela própria Suprema Corte.

A segunda razão é de ordem infraconstitucional e é igualmente conclusiva.

Antes mesmo da lavra do TAD, tanto a Lei Complementar n. 204/2023 quanto o Decreto Estadual n. 650/2023 já estavam em vigor, tendo ambos incorporado expressamente ao ordenamento jurídico, federal e estadual, respectivamente, a regra de não ocorrência do fato gerador nas transferências entre estabelecimentos de mesma titularidade.

Veja-se que ao tempo da operação (20/02/2024), portanto, havia proibição legal expressa e vigente impedindo a exigência do ICMS, independentemente de qualquer discussão sobre a modulação dos efeitos da decisão do STF.

Tampouco se sustenta o argumento do Estado de que a cobrança decorreria da interrupção do diferimento do ICMS relativo à operação anterior, e não da transferência em si.

Como já citado alhures, a própria autoridade fiscal reconheceu, em sua manifestação (id. 354191874), que o TAD foi lavrado em razão da ausência de destaque e recolhimento do ICMS na operação de transferência, e não por eventual interrupção de diferimento. Além disso, os instrumentos normativos que o Estado invocou para fundamentar a tese da interrupção de diferimento, o Decreto n. 706/2024 e a Portaria n. 039/2024-SEFAZ, foram editados após a data do fato.

Não podem, portanto, retroagir para alcançar situação pretérita, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei tributária, previsto no art. 150, III, alínea “a”, da Constituição Federal e no art. 105 do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido,
eis a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE BOVINOS ENTRE ESTABELECIMENTOS RURAIS DO MESMO CONTRIBUINTE. EXISTÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49. APLICAÇÃO PROSPECTIVA. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS FIXADOS PELO STF. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade fazendária se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS incidente sobre operações de transferência interestadual de bovinos entre estabelecimentos da mesma titularidade, situados nos Estados de Mato Grosso e Minas Gerais, a partir de 1º de janeiro de 2024.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas questões:

(i) verificar a adequação do mandado de segurança diante da alegada ausência de ato coator concreto;

(ii) examinar se a sentença observou corretamente a modulação dos efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 49, quanto à inexigibilidade do ICMS em transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada nos autos a existência de ato administrativo concreto, consubstanciado na exigência do recolhimento do ICMS como condição para a emissão de documentos fiscais necessários ao transporte dos animais, o que configura ameaça atual e específica ao direito líquido e certo da impetrante.

4. O mandado de segurança é via processual adequada para discutir exigência fiscal baseada em orientação administrativa padronizada, com efeitos concretos na atividade do contribuinte.

5. A sentença observou adequadamente os efeitos prospectivos da decisão do STF na ADC 49, que declarou a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, com eficácia a partir de 1º/1/2024, ressalvados os processos pendentes até 29/4/2021.

6. A ação mandamental foi ajuizada em 2023, não se enquadrando na ressalva temporal. Assim, correta a limitação da sentença ao afastar a exigência do imposto apenas a partir de 2024, preservando a legalidade da cobrança nos períodos anteriores.

7. A superveniência da Lei Complementar nº 204/2023 não altera a conclusão, pois não atribuiu efeitos retroativos à norma, mantendo-se a observância da modulação de efeitos fixada pelo STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “É adequada a via do mandado de segurança quando demonstrada a exigência administrativa concreta de ICMS sobre transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade. A sentença que reconhece a inexigibilidade do tributo apenas a partir de 1º/1/2024 está em conformidade com a modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49, não havendo violação a precedentes obrigatórios.”

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49, relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 23.4.2021 (modulação em embargos, j. 29.11.2023); STF, Tema 1099 da Repercussão Geral;

TJ/MT, Apelação / Remessa Necessária Cível n. 1030809-78.2022.8.11.0041, relator Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.11.2025.

(N.U 1026477-15.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS ENTRE PROPRIEDADES DA MESMA TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. SÚMULA 166 DO STJ. ADC 49 E TEMA 1.099 DO STF. INEXIGIBILIDADE DO ICMS E MULTA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado contra ato de Fiscal de Tributos Estaduais, para declarar a inexigibilidade de ICMS e multa lançados em Termo de Depósito e Apreensão, decorrentes da transferência de bovinos entre propriedades rurais pertencentes à mesma titularidade da impetrante, sem transferência de propriedade, mantendo-se a liminar anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se incide ICMS sobre a transferência de bovinos entre propriedades rurais pertencentes ao mesmo titular, ainda que situadas em unidades federativas distintas, sem ocorrência de transferência de propriedade ou ato de mercancia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ICMS incide apenas sobre operações relativas à circulação jurídica de mercadorias, sendo indispensável a transferência de titularidade para configuração do fato gerador.

4. O simples deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do ICMS, conforme entendimento consolidado na Súmula 166 do STJ.

5. O Supremo Tribunal Federal, na ADC 49 e no Tema 1.099 da repercussão geral, firmou entendimento de que não incide ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em estados distintos.

6. A modulação dos efeitos da ADC 49 estabeleceu eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas ações judiciais e processos administrativos pendentes até 29/04/2021.

7. A autuação fiscal refere-se a operação realizada em 2024, período posterior ao marco temporal fixado pelo STF, tornando indevida a cobrança do imposto e da multa.

8. A própria autoridade coatora reconheceu a ilegalidade da cobrança e informou a suspensão do débito na esfera administrativa, reforçando a correção da sentença concessiva da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento:

1. Não incide ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos ou propriedades pertencentes ao mesmo titular por ausência de circulação jurídica da mercadoria.

2. A transferência de gado entre propriedades rurais da mesma titularidade não configura fato gerador do ICMS.

3. É indevida a cobrança de ICMS em operações realizadas após 2024 relativas à transferência interna de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, conforme a modulação dos efeitos da ADC 49 do STF.

___________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 166; STF, ADC 49; STF, Tema 1.099 de Repercussão Geral.

(N.U 1024938-96.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

Do pedido preventivo

Confere-se que a sentença também determinou que a autoridade impetrada se abstivesse de cobrar ICMS nas futuras operações de transferência de bovinos entre estabelecimentos do impetrante, desde que não configurado ato mercantil.

A ordem preventiva merece ser mantida.

Veja-se que o art. 1º da Lei n. 12.016/2009 admite expressamente o mandado de segurança preventivo quando o titular de direito líquido e certo se vê ameaçado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

No caso, a demonstração de que o impetrante realiza habitualmente transferências de rebanho entre suas propriedades em estados distintos e de que já havia sido autuado anteriormente por operação idêntica configura ameaça concreta e plausível de reiteração da cobrança.

A ordem preventiva, ademais, não confere salvo-conduto irrestrito ao impetrante, eis que ela está delimitada por requisitos objetivos e verificáveis em cada operação: a transferência deve ocorrer entre estabelecimentos do próprio impetrante e não pode configurar ato mercantil.

Assim, o Fisco conserva, integralmente, seu poder de fiscalização para verificar o atendimento dessas condições em cada hipótese concreta.

A determinação judicial não paralisa a atividade fiscal; apenas impede que a autoridade imponha o tributo em hipótese expressamente excluída da incidência pelo art. 155, II, da Constituição Federal, pelo art. 12, §4º, da Lei Complementar n. 87/1996, pelo art. 3º, §15, do RICMS/MT e pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Não se verifica, portanto, qualquer razão jurídica apta a justificar a reforma do julgado submetido ao reexame necessário.

Forte nessas razões, rejeitam-se as preliminares e, no mérito,
RATIFICO a sentença
submetida à remessa necessária, que concedeu a segurança para: (a) declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1172071-1, lavrado pelo Superintendente de Fiscalização da SEFAZ/MT; e (b) determinar que a autoridade impetrada se abstenha de cobrar ICMS nas operações de transferência de bovinos entre estabelecimentos do impetrante, desde que não configurado ato mercantil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026